Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719574-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DO NASCIMENTO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Deve ser excluída a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando o d. sentenciante expendeu fundamentação idêntica para valorar negativamente a conduta social do apelante, o que acarretou bis in idem na dosimetria da pena. 2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, quando o apelante foi condenado em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão e inferior a 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, além de ter tido a avaliação desfavorável de sua conduta social. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que o ato infracional não pode ser utilizado para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63477990): "(...) Inicialmente, destaque-se que o denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, e sem a configuração de que se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. No entanto, não se trata da hipótese dos autos, pois conforme bem pontuado pelo d. sentenciante, o réu foi preso em flagrante pouco tempo depois de ter praticado outro crime de tráfico de drogas, o que é argumento apto à conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas. No mais, a folha de antecedentes penais do apelante (Id. 60431372) indica que ele possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de receptação, fato que, igualmente, indica que ele se dedica a atividades criminosas. (...) Desse modo, as anotações penais do apelante, inclusive as passagens pela prática de ato infracional, em proximidade temporal com o crime ora apurado, indicam que o acusado se dedica à atividade criminosa, não se tratando de réu inexperiente, mas sim de acusado inserido na criminalidade, não merecendo, portanto, o benefício do tráfico privilegiado." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (EDcl no HC 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021